Tribunal: TJDFT
Processo: 0710880-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710880-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Diante da desnecessidade do procedimento de reconhecimento pessoal, não configura nulidade a sua não realização. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas entre si para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado. O réu preso em flagrante delito com o produto do crime e na companhia da acusada confessa não foi capaz de comprovar sua desvinculação com o delito em julgamento, devendo ser mantida a sua condenação. O reconhecimento do estado de necessidade reclama a comprovação de que a parte pratica fato para se salvar de perigo atual, o qual não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrificando direito próprio ou alheio, o que não foi demonstrado. Não há nos autos indício de perigo contra a vida da ré e, além disso, a acusada sacrificou o patrimônio de diversas pessoas, o que não contribuiu para sua alegada fuga do perigo. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, suscitando nulidade no procedimento da prisão em flagrante e cerceamento de defesa; b) artigos 20 e 24, ambos do Código Penal, sustentando que a palavra da vítima em caso de crime com violência ou grave ameaça não tem valor probatório absoluto e que sua conduta estaria acobertada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade ou pelo erro de tipo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 226 do Código de Processo Penal, pois, segundo pacífico entendimento do STJ, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.147.063/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à indicada violação do artigo 20 do Código Penal e a tese de erro de tipo, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Por fim, melhor sorte não colhe o recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 24 do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados na própria ementa do julgado, no sentido de que “Não há nos autos indício de perigo contra a vida da ré e, além disso, a acusada sacrificou o patrimônio de diversas pessoas, o que não contribuiu para sua alegada fuga do perigo”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009